Tribunal: TJBA
Processo: 8072665-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072665-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AVANI PEREZ DURAN

Advogado(s)
:
FRANCISCO COUNAGO CARREIRO

AGRAVADO: IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO

Advogado(s)
:
JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO, NILZA HELENA FREIRE COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA EFETIVA RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8072665-23.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
AVANI PEREZ DURAN
e como embargada
IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Setembro de 2025.